Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-64.2024.8.11.0018
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002486-64.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEOVANI ROSA - CPF: 897.915.682-00 (APELANTE), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CORTEZ SANCHES - CPF: 962.933.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS AMARAL - CPF: 050.029.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEGO ALVES - CPF: 352.836.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE HUDEMA - CPF: 027.353.121-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA EXCEDENTE COMO AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO FEMINICÍDIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 121, § 2º, I e VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a compensação integral entre a agravante decorrente da qualificadora do feminicídio, deslocada para a segunda fase e a atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da reprimenda para 14 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a compensação integral entre a agravante do feminicídio, reconhecida a partir de qualificadora excedente, e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a utilização de qualificadora excedente como agravante na segunda fase da dosimetria, sem configuração de
bis in idem
, em consonância com a jurisprudência consolidada.

O art. 67 do Código Penal não impõe compensação automática e integral entre agravantes e atenuantes, cabendo ao julgador realizar juízo valorativo fundamentado acerca da preponderância das circunstâncias em conflito.

A agravante do feminicídio ostenta natureza preponderante, por traduzir especial censurabilidade ligada à violência estrutural de gênero, à discriminação e à violação da dignidade e igualdade da mulher.

A confissão espontânea, quando não revela arrependimento genuíno nem ruptura com padrão delitivo anterior, pode ser valorada com menor peso, sobretudo diante de prova robusta da autoria e materialidade.

A compensação parcial, com elevação da pena em 1/8, mostra-se proporcional e motivada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena intermediária em 15 anos e 9 meses de reclusão.

A reincidência específica em crime doloso contra a vida, aliada à pena superior a 8 anos, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização de qualificadora excedente como agravante na segunda fase da dosimetria, sem configuração de
bis in idem.

A compensação entre agravante e atenuante na segunda fase da dosimetria não é automática, devendo o julgador fundamentar a preponderância de uma sobre a outra, nos termos do art. 67 do Código Penal.

A agravante do feminicídio, por sua especial gravidade e vinculação à violência estrutural de gênero, pode preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se compensação apenas parcial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII e XLVI; CP,
arts
. 33, § 2º, “a”, e § 3º; 65, III, “d”; 67; 121, § 2º, I e VI, e § 2º-A, I; Lei nº 8.072/90; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 13.104/2015; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 857.952/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 16.4.2024; STF, HC 243.470/AL, Rel. Min. Flávio Dino, j. 10.7.2024; TJMT, Ap. nº 1018422-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 30.9.2025; TJMT, Ap. nº 0006666-10.2020.8.11.0042, Rel. Des.
Helio
Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 11.2.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002486-64.2024.8.11.0018

APELANTE: GEOVANI ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

GEOVANI ROSA
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara
Criminal
da Comarca de
Juara
/MT
, nos autos da ação penal
nº
1002486-64.2024.8.11.0018

(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
crime

de homicídio qualificado pelo motivo torpe e feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar (artigo 121, § 2º, incisos I e VI, combinado com o § 2º-A, inciso I, do Código Penal)
, à pena
d
e 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado
(ID
336166496).

A defesa, em suas razões recursais, limita a insurgência à dosimetria da pena, sustentando a necessidade de compensação integral entre a circunstância qualificadora/agravante relacionada ao feminicídio e a atenuante da confissão espontânea.

Requer, por conseguinte, o provimento do recurso para que se reconheça a referida compensação integral, com o redimensionamento da reprimenda definitiva para 14 (quatorze) anos de reclusão (ID 336166859).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
336166861).

A
31ª

Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
– ID
347076883).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 15 de setembro de 2024, por volta das 00h50min, na residência particular localizada na Linha João Ripar, nesta comarca de Juara/MT, o denunciado
GEOVANI ROSA
, com consciência e vontade, ceifou a vida da vítima
Rosane
Hudema
, sua companheira, tendo agido por motivo torpe, por causa de ciúmes, em razão da condição do sexo feminino da ofendida, por envolver violência doméstica e familiar, além de utilizar-sede meio cruel,
desferindo-lhe
vários golpes de arma branca (faca) que causaram os ferimentos retratados no laudo de exame necroscópico (ID. 170173052 - Pág. 1/41), as quais foram a causa bastante e suficiente de sua morte (certidão de óbito – ID. 170173050 - Pág. 1).

Conforme restou apurado, o denunciado
GEOVANI
e a vítima
Rosane
conviveram maritalmente por, aproximadamente, 03 (três) anos à época dos fatos, sendo que desta relação não possuíam filhos em comum.

Infere-se dos autos que, na sobredita ocasião, o casal e uma terceira pessoa de prenome “
Marcelo
” encontravam-se na residência de
Manoel Pego Alves
assando carne e ingerindo bebida alcoólica. Em um dado momento,
Marcelo
foi embora e, ficaram na residência, somente a vítima, o denunciado e o proprietário da casa.

Apurou-se que a vítima
dirigiu-se
até a cozinha, no intuito de pegar mais bebida, ocasião em que
GEOVANI
foi atrás dela e, por motivos de ciúmes, efetuou diversos golpes de faca contra ela.

No momento dos fatos,
Manoel Pego Alves
estava no quintal da residência e, ao retornar para o interior da casa, visualizou a vítima caída ao solo da cozinha em uma poça de sangue e o denunciado segurando uma faca.

Em seguida,
GEOVANI

deitou
ao lado da vítima e tentou tirar a sua própria vida, desferindo facadas em seu peito, somente não veio a óbito, em razão da polícia militar ter chegado no local e acionado o SAMU.

Ao chegarem na residência, a equipe do SAMU constatou que
Rosane
Hudema
veio a óbito no local.

Registra-se que restou evidenciado que o crime foi praticado, em razão da relação existente entre o denunciado e a vítima (violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06).

Infere-se que o crime foi cometido por
meio cruel
em decorrência da multiplicidade de golpes de faca em todo o corpo da vítima, pela frente e pelas costas, causando ferimentos letais, que conforme laudo de exame necroscópico (ID. 170173052 - Pág. 1/41) e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 170173052 - Pág. 39/40) foram múltiplas lesões cortantes, no total de 12 lesões, causando martírio à
Rosane
Hudema
até seu óbito.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
GEOVANI ROSA
, como incurso nas sanções penais do
artigo 121, §2º, inciso I (torpe), III (meio cruel)
e
VI (feminicídio)c/c § 2º-A, inciso I,do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (delito hediondo) e 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a
mulher).Portanto, requer o Ministério Público que ele seja citado, processado, interrogado e, ao final,
pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca e condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas do rol abaixo
(...)”
(ID 288
467857).

Encerrada a regular instrução criminal, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nos termos já delineados, decisão contra a qual se insurge o apelante.

A irresignação recursal, contudo, é estrita e circunscreve-se à dosimetria da pena.

Sustenta a defesa que, reconhecida a pluralidade de qualificadoras, uma delas foi legitimamente deslocada para a segunda fase como circunstância agravante (feminicídio), devendo, por conseguinte, operar-se a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

Busca, assim, o apelante o redimensionamento da reprimenda, a fim de que retorne ao patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

De início, importa reafirmar a moldura decisória: trata-se de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, permanecendo
incólume
a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).

A controvérsia devolvida a esta instância é estritamente técnico-jurídica, restrita ao critério de ponderação entre circunstâncias legais na segunda fase da dosimetria da pena.

Atentando-se à decisão do Conselho de Sentença, o Juiz Presidente condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo feminicídio.

Ao proceder à dosimetria, diante da coexistência de duas qualificadoras, utilizou a primeira delas – motivo torpe – para qualificar o tipo penal e deslocou a segunda – feminicídio – para a fase intermediária, como circunstância agravante, agravando a reprimenda.

Tal proceder revela-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, que admite o aproveitamento de qualificadora excedente
como agravante na segunda etapa da dosimetria, sem configuração de
bis in idem
e em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Passa-se, pois, à revisão da dosimetria.

Na
primeira fase
, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, valorando negativamente a reincidência, porquanto o apelante voltou a delinquir após o trânsito em julgado de condenação anterior por homicídio qualificado (Autos nº 0001865-07.2021.8.11.0018).

A exasperação adotada
-
na fração de 1/6 (um sexto)
-
revela-se proporcional e juridicamente adequada, por guardar pertinência com a gravidade concreta do vetor desfavorável e observar a orientação consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ausente desproporcionalidade manifesta, é legítimo o aumento nessa fração quando devidamente motivado (AgRg no HC nº 857.952/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 16.4.2024).

Assim, não há reparos a fazer na primeira etapa, mantendo-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência concomitante da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e da agravante do feminicídio (segunda qualificadora), tendo estabelecido a preponderância desta última em razão de sua gravidade, elevando a pena em 1/8 (um oitavo), para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

A insurgência defensiva limita-se a questionar a ausência de compensação integral entre a agravante do feminicídio e a atenuante da confissão espontânea, sustentando que ambas ostentariam natureza preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Tal assertiva não se sustenta.

O art. 67 do Código Penal estabelece critério de preponderância a ser aplicado mediante juízo valorativo fundamentado, considerando-se a intensidade, a natureza e a gravidade de cada circunstância em conflito, não impondo, de forma automática, a compensação integral entre agravantes e atenuantes.

No caso do feminicídio, a motivação de gênero –
isto é, o fato de o crime ser praticado contra mulher em razão de sua condição de mulher
– traduz motivo
determinante de especial censurabilidade, ligado à discriminação e dominação de cunho estrutural, o que a insere, com nitidez, no
rol
das circunstâncias preponderantes.

Frise-se que o feminicídio representa não apenas uma ofensa à vida, mas também grave violação à igualdade e à dignidade da mulher, razão pela qual a respectiva agravante deve ser ponderada com maior peso no momento da dosimetria, prevalecendo sobre atenuantes de caráter subjetivo ou meramente circunstancial, como a confissão espontânea.

Atente-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso análogo envolvendo homicídio qualificado pelo feminicídio em concurso com circunstância atenuante (menoridade relativa), consolidou o entendimento de que inexiste
tarif
a
ção
legal
para as frações de diminuição na segunda fase da dosimetria, sendo legítima a compensação parcial entre circunstâncias preponderantes e demais vetores, conforme se extrai do HC 243.470/AL, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 10.7.2024:

“Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível estabelecer o percentual de diminuição pela menoridade em patamar inferior a 1/6 (um sexto), pois não há
tarificação
legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria. (...) Verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância da atenuante da menoridade relativa, inclusive, realizando a compensação parcial entre esta e a agravante do feminicídio, ocasião em que aplicou a redução no patamar de 1/12 (um doze avos). Portanto, não se cogita de ilegalidade.”

O precedente evidencia que a preponderância de determinada circunstância sobre outra não conduz, automaticamente, à compensação integral. Ao revés, legitima o julgador a realizar compensação parcial, desde que o faça de modo motivado, a partir das particularidades do caso concreto e da densidade axiológica de cada vetor em tensão, ponderando-se a intensidade com que incidem no desvalor da conduta e na culpabilidade do agente.

De outro lado, cumpre assinalar que a evolução legislativa voltada ao enfrentamento da violência de gênero revela a gravidade estrutural do fenômeno e a correlata exigência de uma resposta penal proporcional e adequada, afinada com as finalidades preventivas (geral e especial) e retributivas da sanção.

A Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), representa um marco na proteção aos direitos das mulheres, ao estabelecer um sistema integrado de prevenção e combate à violência doméstica e familiar.

Na esteira dessa política criminal, a Lei n. 13.104, de 9 de março de 2015, introduziu no ordenamento jurídico a qualificadora do feminicídio, caracterizando-o como homicídio motivado por questões de gênero.

Não bastasse, a Lei n. 14.994, de 9 de outubro de 2024, promoveu significativas alterações no Código Penal, instituindo o art. 121-A, pelo qual o feminicídio passou a ser tipificado como crime autônomo, com pena prevista de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos de reclusão, sendo classificado entre os delitos hediondos.

Registre-se, ainda, que os dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que, em 2024, o país alcançou o alarmante patamar de 1.492 feminicídios – o maior número registrado desde a tipificação dessa conduta –, o que corresponde a quatro mulheres assassinadas diariamente em razão de seu gênero.

No plano subnacional, o Estado de Mato Grosso apresentou a taxa mais elevada do país (2,5 feminicídios por 100.000 mulheres), 78% superior à média nacional, o que evidencia a gravidade estrutural do fenômeno em âmbito regional e a necessidade de resposta jurisdicional firme e proporcional (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano 18, 2024. Disponível em:
https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiroseguranca-publica/
. Acesso em: 13 fev. 2026).

Transpondo tais premissas ao caso dos autos, verifica-se que o apelante e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente três anos e, no dia 15 de setembro de 2024, movido por ciúmes, ele a golpeou 12 (doze) vezes com uma faca, pela frente e pelas costas,
ceifando-lhe
a vida mediante perfuração da aorta torácica.

O laudo de exame necroscópico atesta que a vítima apresentava
“12 lesões com características de que foram geradas por instrumento de ação perfurocortante”,
sendo que
“a lesão descrita no item 9 foi a lesão fatal, pois acomete a aorta torácica, a qual tem um grande fluxo sanguíneo e que lhe causou choque hipovolêmico”
(ID 288467851).

O caso concreto insere-se precisamente no perfil estatístico prevalente: relação de convivência marital, motivação por ciúmes (sentimento de posse e controle sobre a mulher), uso de arma branca e contexto de violência doméstica.

Ademais, tratando-se de réu reincidente específico em crime doloso contra a vida, também praticado mediante múltiplos golpes de arma branca, a confissão espontânea não pode ser valorada como manifestação de arrependimento genuíno ou de rompimento com padrão comportamental pregresso, mas sim como postura processual diante da robustez probatória dos autos (materialidade inequívoca, autoria inconteste, testemunha presencial e prova pericial conclusiva).

Frise-se que o próprio apelante, em seu interrogatório, limitou-se a responder apenas às perguntas da defesa e declarou que
“fez por perder a cabeça porque ela falou umas coisas pesadas”
, em tentativa de justificar a prática delituosa e transferir à vítima a responsabilidade pelo crime.

Tal narrativa revela a instrumentalização da confissão como estratégia defensiva, e não como efetivo reconhecimento da ilicitude e reprovabilidade da conduta.

Logo, o Juízo singular, ao reconhecer a preponderância da agravante do feminicídio e proceder à elevação da pena em 1/8 (um oitavo), sem promover compensação integral com a confissão, atuou dentro dos limites da discricionariedade judicial motivada, sem qualquer mácula de ilegalidade ou arbitrariedade.

Com efeito:

“Havendo pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma para qualificar o crime e deslocar as demais para agravantes sem bis in idem. O quantum de aumento na dosimetria decorre da discricionariedade motivada do julgador, ausente direito a frações fixas”.
(TJMT, N.U 1018422-14.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 30.9.2025).

Conforme leciona Guilherme Nucci
, “o norteamento não é rígido, pois cabe ao juiz estabelecer quais exatamente as preponderantes, visto que não há nenhuma agravante ou atenuante diretamente vinculada à personalidade do agente.
Cuida-se de hipótese a ser trabalhada e construída pelo julgador no momento de avaliar cada uma delas”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral – Vol. 1, 3ª ed., fl. 1.103).

A fundamentação expendida, assim, é concreta, proporcional e está em perfeita sintonia com a gravidade do delito praticado, com a culpabilidade acentuada do agente e com a necessidade de combate à violência estrutural de gênero, em observância aos princípios constitucionais da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e da proporcionalidade.

Sendo assim, preserva-se a pena intermediária em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se definitiva a reprimenda em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Quanto ao regime prisional, a reincidência específica em crime doloso contra a vida, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda imposta – superior a 8 (oito) anos de reclusão – justificam a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência do acusado, em observância ao princípio da individualização da pena.”
(AP nº 0006666-10.2020.8.11.0042 – Rel. Des.
Helio
Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – j. 11.2.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026